Tribunal: TJDFT
Processo: 0747258-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747258-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: AFONSO REIS DE AVELAR, ALVARO MOREIRA DOMINGUES JUNIOR, LUCIANA PETICACIS DE AVELAR, M3A CURSOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora